Tribunal: TJDFT
Processo: 0708083-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708083-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUZIA NEVES DA SILVA, MARIA DO CARMO DALMOLIN BARICHELLO, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACIEL, TEREZINHA DE JESUS MACIEL AFONSO, FRANCISCO DE ASSIS MACIEL AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luzia Neves da Silva e Outros contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0708179-55.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “Admito a emenda de ID 83519732. Inclua-se no polo passivo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV/DF. Os autores ajuizaram a presente ação com pedido de tutela de urgência para manutenção da contribuição tributária com alíquota de 11% (onze por cento) até decisão final. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso constata-se que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida, especialmente a plausibilidade do direito. Sustentam os autores que o aumento da alíquota previdenciária é inconstitucional em razão da sua natureza de confisco e que os inativos não poderiam ser compelidos a esse acréscimo de descontos em razão das suas necessidades decorrentes da idade. Conforme destacaram os autores a Lei Complementar no 970/2020 ratificou os termos da EC 103/2019. Efetivamente há diversas ações no Superior Tribunal de Justiça questionando a constitucionalidade dessa norma, porém em 14/5/2020 o Ministro Luís Roberto Barroso na ADI 6255 MC/DF indeferiu a medida cautelar por entender que não há inconstitucionalidade nos artigos da referida emenda constitucional, o que é suficiente para o afastamento dos argumentos dos autores. Assim, está evidenciado que não há plausibilidade no pedido formulado. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Citem-se.” Nas razões recursais, os Agravantes alegam que a aplicação da alíquota progressiva, instituída pela Emenda à Constituição n° 103/2019 e implementada aos servidores distritais por meio da Lei Complementar 970/2020, é desproporcional e abusiva. Salientam que a aplicação da nova alíquota implicou em descontos aproximados de R$ 800,00 sobre a remuneração dos ativos e aposentadoria dos inativos. Esclarecem que, embora o Min. Luiz Roberto Barroso tenha indeferido a tutela de urgência para suspender aplicabilidade das regras da EC 103/2019, o mérito do processo ainda não foi julgado e, eventual declaração de inconstitucionalidade obrigará a devolução dos valores retidos indevidamente pelo Distrito Federal. Destacam que a contribuição previdenciária possui natureza jurídica tributária e sua arrecadação é vinculada, de modo que os valores arrecadados devem ser utilizados para o pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores distritais, não se podendo utilizar o déficit da previdência dos servidores da União e dos empregados do INSS para justificar o aumento da alíquota dos servidores do Distrito Federal. Asseveram que a alíquota progressiva implica no confisco da remuneração dos servidores, o que viola o art. 150, IV, da Constituição Federal, cláusula pétrea e direito fundamental dos contribuintes. Registram que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento ADI 2.010-MC/DF, “declarou a inconstitucionalidade da fixação da alíquota progressiva para contribuição previdenciária de servidor público, o que depende de previa autorização constitucional, e principalmente, por afrontar o princípio da vedação a utilização de tributo como confisco”. Aduzem, ainda, que a Lei Complementar distrital n° 970/20 foi instituída sem a apresentação dos estudos atuariais, a fim de identificar os impactos na economia do servidor e a necessidade para as contas da previdência distrital. Asseveram a existência do perigo na demora, em razão do aumento dos descontos sobre verba alimentar dos servidores distritais, e da plausibilidade do direito alegado, em razão da natureza confiscatória do aumento e da ausência de estudo atuarial apto a justificar o aumento. Ao final, requerem a concessão da tutela de urgência para que o Distrito Federal se abstenha de implantar a alíquota previdenciária progressiva, mantendo a contribuição no percentual de 11% até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, pedem o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão. Preparo recolhido por um dos Agravantes (Id. 24697114). Os demais litisconsortes litigam sob os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Em juízo de cognição sumária, tenho que, embora relevantes os argumentos deduzidos pelos Agravantes, não estão presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que a EC n° 103/2019, dentre outras alterações, modificou o regime próprio de previdência dos servidores públicos e instituiu algumas regras com eficácia imediata aos servidores estaduais, distritais e municipais e, por outro lado, conferiu certa autonomia aos entes federados para editar normas relativas à previdência dos seus servidores. Dentro desse contexto, cada ente federal deverá editar, no prazo máximo de 2 anos, lei complementar que disponha sobre normas gerais de organização, funcionamento e responsabilidade de sua gestão, critérios, parâmetros e natureza jurídica do regime próprio de previdência, assim como do órgão ou entidade gestora desse regime, nos termos do artigo 40, §§ 20 e 22, da CF, in verbis: “Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (...) § 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o § 22. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) § 21. (Revogado). (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) § 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre: ( I - requisitos para sua extinção e consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social; (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) II - modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos; (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) III - fiscalização pela União e controle externo e social; (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) IV - definição de equilíbrio financeiro e atuarial; (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) V - condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o art. 249 e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza; (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) VI - mecanismos de equacionamento do deficit atuarial; (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) VII - estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência; (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) VIII - condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime; (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) IX - condições para adesão a consórcio público; (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) X - parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias. (Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)” No âmbito federal foi estabelecida a alíquota previdenciária de 14% (quatorze por cento) e sua progressividade, com base no valor de contribuição ou do benefício recebido, até que ocorra eventualmente a alteração dos artigos 4°, 5° e 6° da Lei n° 10.887/2004, que definia a alíquota de contribuição previdenciária para os servidores civis federais, nos termos do art. 11 da EC 103/2019. “Art. 11. Até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária de que tratam os arts. 4o, 5o e 6o da Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14 (quatorze por cento). (Vigência) § 1o A alíquota prevista no caput será reduzida ou majorada, considerado o valor da base de contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros: I - até 1 (um) salário-mínimo, redução de seis inteiros e cinco décimos pontos percentuais; II - acima de 1 (um) salário-mínimo até R$ 2.000,00 (dois mil reais), redução de cinco pontos percentuais; III - de R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo) até R$ 3.000,00 (três mil reais), redução de dois pontos percentuais; IV - de R$ 3.000,01 (três mil reais e um centavo) até R$ 5.839,45 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos), sem redução ou acréscimo; V - de R$ 5.839,46 (cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos) até R$ 10.000,00 (dez mil reais), acréscimo de meio ponto percentual; VI - de R$ 10.000,01 (dez mil reais e um centavo) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acréscimo de dois inteiros e cinco décimos pontos percentuais; VII - de R$ 20.000,01 (vinte mil reais e um centavo) até R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de cinco pontos percentuais; e VIII - acima de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), acréscimo de oito pontos percentuais. § 2o A alíquota, reduzida ou majorada nos termos do disposto no § 1o, será aplicada de forma progressiva sobre a base de contribuição do servidor ativo, incidindo cada alíquota sobre a faixa de valores compreendida nos respectivos limites. § 3o Os valores previstos no § 1o serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, na mesma data e com o mesmo índice em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, ressalvados aqueles vinculados ao salário-mínimo, aos quais se aplica a legislação específica. § 4o A alíquota de contribuição de que trata o caput, com a redução ou a majoração decorrentes do disposto no § 1o, será devida pelos aposentados e pensionistas de quaisquer dos Poderes da União, incluídas suas entidades autárquicas e suas fundações, e incidirá sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, hipótese em que será considerada a totalidade do valor do benefício para fins de definição das alíquotas aplicáveis.” Os demais entes também podem instituir a cobrança de alíquota progressiva, a qual somente terá aplicada aos regimes próprios dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a partir da edição de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo, nos termos do art. 36, II, da EC 103/2019. Confira-se: “Art. 149. (...) § 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019) (Vigência).” “Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: (...) II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;” Nesse diapasão, esclareço, ainda, que a EC 103/2019 estabeleceu norma de transição até que venha ser editada lei complementar estabelecendo os parâmetros, critérios e natureza do regime próprio de previdência. Confira-se: “Art. 9o Até que entre em vigor lei complementar que discipline o § 22 do art. 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios de previdência social o disposto na Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, e o disposto neste artigo. (...) § 4o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social.” (g.n) Nesse contexto, em obediência ao comando constitucional, foi editada a Lei Complementar distrital n° 970/2020, estabelecendo a alíquota progressiva aos servidores distritais. A norma transitória, ademais, deixa implícita a impossibilidade de se estabelecer contribuição previdenciária inferior aos dos demais entes federados, exceto se houver a demonstração que “o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado”. Ou seja, o constituinte derivado já firmou presunção relativa de que os regimes previdenciários próprios, de um modo geral, possuem déficit previdenciário e, em razão disso, não é possível o estabelecimento de alíquota inferior à estabelecida aos servidores da União. Essa presunção relativa, contudo, pode ser afastada pelo ente federal, cabendo a ele comprovar a inexistência de déficit atuarial a ser equacionado. Assim, em juízo de cognição sumária, não vislumbro qualquer ilegalidade na implantação da nova alíquota. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI-MC 2010, vedou a implantação da alíquota progressiva em razão da ausência de expressa autorização constitucional, o que foi suprido pela modificação introduzida pela EC n° 103/2019. Por fim, como bem pontuou o douto Magistrado a quo, o Supremo Tribunal Federal, corte encarregada de dar a última palavra em matéria constitucional, não vislumbrou plausibilidade do direito na declaração de inconstitucionalidade da alíquota progressiva. Como se vê, a conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pelos Agravantes demanda um exame mais aprofundado dos fatos, o que só será possível durante o transcurso processual. Assim, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora